Tribunal: TJSP
Processo: 1007250-63.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de revisão valor aluguel – Reconhecido estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus – Contexto de incertezas, somado à comprovação de diminuição de faturamento e momentânea inviabilidade de pagamento do valor integral do aluguel – Reequilíbrio da obrigação pelo julgador, com suspensão similar do pagamento de aluguel e parcelamento da diferença – Medida

Ementa:
LOCAÇÃO – Ação de revisão valor aluguel – Reconhecido estado de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus – Contexto de incertezas, somado à comprovação de diminuição de faturamento e momentânea inviabilidade de pagamento do valor integral do aluguel – Reequilíbrio da obrigação pelo julgador, com suspensão similar do pagamento de aluguel e parcelamento da diferença – Medida adotada próxima ao que fora ofertado pela locadora – Ausência de demonstração de que eventual prejuízo tenha decorrido da tutela antecipada deferida nos autos – Sentença mantida.

Recurso não provido.